Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. CONSUTAS MÉDICAS. ESPERA POR MAIS DE 100 DIAS. FORNECIMENTO TRATAMENTO OFTOMOLÓGICO E PEDIATRIA NEUROLÓGICA.
1. O Enunciado no 93 do CNJ sobre Direito da Saúde considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias.
2. Configurado o estado de urgência do tratamento em razão do diagnóstico de transtorno globais de desenvolvimento, deve ser assegurado o fornecimento das consultas médicas na rede pública, prevalecendo o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Precedentes e. TJDFT.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.